Tribunal: STF
Processo: RE 633500
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE EX-COMBATENTE A NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. 



    1. A vinculação de pagamento de parcelas atrasadas de aposentadoria de ex-combatente em número de salários mínimos viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante 4.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.